Tribunal: STF
Processo: ARE 1294505
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12):
    “APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - FASE DE EXECUÇÃO - PRECATÓRIOS - Incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, no período da moratória constitucional estatuída pelo art. 33, do - ADCT - impossibilidade, a princípios, de incidência no período previsto para satisfação do débito, ressalvada a incidência da correção monetária sobre os valores de cada uma das 8 parcelas - Existência de trânsito em julgado datado de 12.08.1986 - Eventual devolução, de valores pagos a maior representa uma nova pretensão, com nova causa de pedir e novo pedido, impondo que a pretensão da Fazenda Pública seja deduzida em ação própria - precedentes - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - LEI N° 11.960/2009 - preservação do quanto decidido em fase de conhecimento e também já acobertado pelo manto da coisa julgada material - Sentença mantida - Recurso improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, da Constituição da República, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante 17. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 22, p. 4-5):
    “O depósito feito não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.° da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), não obstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1° de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada).” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De acordo com a jurisprudência desta Corte, não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 
    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 04-04-2011) 
    No mesmo sentido, ilustram as seguinte ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 463390-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009)
    Ocorre, entretanto, que, no caso dos autos, o Tribunal a quo consignou o seguinte (eDOC 12, p. 7-13):
    “Atente-se que o art. 33, do ADCT, estabeleceu uma espécie de moratória em prol da Fazenda Pública para pagamento dos precatórios inadimplidos até a data de promulgação da Constituição Federal de 1988, pelo prazo de 8 anos, período em que não incidiriam os juros de mora e/ou compensatórios sobre o débito em aberto, mas tão somente a correção monetária por ocasião do pagamento de cada parcela.
    (…)
    Ocorre que, superado o limite temporal estabelecido para satisfação da dívida, sem o devido adimplemento integral por parte da Fazenda Estadual, voltam a incidir os juros de mora e somente estes (excluídos os juros compensatórios), como forma de o compensar o credor pela demora ilícita verificada. 
    (…)
    Na hipótese em testilha, conquanto a Fazenda Pública gozasse do período de moratória estabelecido no art. 33, do ADCT, não cumpriu sua obrigação no prazo legal, o que justifica a incidência dos juros de mora sobre as parcelas anuais que foram inadimplidas, a contar da data de cada vencimento, excluídos, porém os juros compensatórios. 
    (…)
    Cumpre apenas ressalvar, por último e para fins de evitar a oposição de recursos com manifesto propósito de prequestionamento da matéria, que o teor do Enunciado nº 17, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, dedica-se exclusivamente a nortear a interpretação do § 5º, do art. 100, da CF/88 (antigo § 1º - EC nº 30/2000), com a redação atribuída pela EC nº 62/2009, não se estendendo aos casos de moratória constitucional (pagamento a destempo), como na hipótese do art. 33, do ADCT.” 
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do acerto dos cálculos judiciais, e, consequentemente, não configuração de atraso no pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Confiram-se as seguinte ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Precatório. Parcelamento. Art. 78 do ADCT. Juros de mora. Inadimplemento. Incidência. Precedentes 3. Análise de cálculo de contadoria judicial. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1065394 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.06.18) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 682.569 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.12) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente